Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-57.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE VERIFICADO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM O FÁRMACO OMALIZUMABE (XOLAIR®) COM URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida no bojo do PJE no 0761849-48.2019.8.07.0016, em tramitação no Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
2. Na via do recurso, a agravante sustenta ser cabível o deferimento da tutela de urgência, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo c. STJ no Tema 106, para a concessão de fármaco não padronizado (insuficiência dos tratamentos do SUS; laudo médico que demonstra indispensabilidade do medicamento; hipossuficiência financeira e existência de registro na ANVISA, para o uso previsto na bula).
3. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal, agravado, seja compelido a “a fornecer à parte agravante enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento padronizado Omalizumabe (Xolair®) 150 mg, sob a seguinte posologia: 2 ampolas (300mg a cada 4 semanas), nos termos da prescrição médica anexa”.
4. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada.
5. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo), restou concedida a antecipação da tutela recursal na decisão ID 13377521.
6. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“[...]. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.
A partir da documentação acostada na origem, verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 100680983), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravante (Urticária Crônica Espontânea - UCE), conforme as informações de bula.
O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de Asma Grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde.
Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte agravante.
A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea – UCE.
Consta da bula do referido fármaco: “Xolair® (omalizumabe) é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1”, anexada no sítio eletrônico da ANVISA.
Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, tenho que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro greve que acomete o recorrente.
Conforme o relatório médico (ID 51964387, na origem), o fármaco pretendido é a medicação adequada para a agravante, que sofre com o quadro de urticária crônica espontânea desde 1994.
Segundo o relatório há urgência na concessão do medicamento, “uma vez que ela não controla os sintomas da urticária com as medicações que vem usando até o momento”. A médica especialista ressalta, ainda, que os medicamentos utilizados pela agravante atualmente “são anti-histaminicos e corlicóides” e que ela “já fez vários cursos de corticosteroide, colocando sua vida em risco devido aos graves efeitos colaterais” desse tipo de medicamento.
Consta ao final do relatório médico citado que a consequência do não uso do omalizumabe é a alteração ainda maior da qualidade de vida da agravante e risco à sua saúde, diante dos “efeitos colaterais graves do uso do corticoide como obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes”.
Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça, à agravante ELISABETE RODRIGUIS DE SANTANA, o “medicamento padronizado Omalizumabe (Xolair®) 150 mg, sob a seguinte posologia: 2 ampolas (300mg a cada 4 semanas), nos termos da prescrição médica anexa. [...]”.

7. Solicitada a nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 13472330), apresentou-se à seguinte conclusão:

“Considerando que a paciente tem o diagnóstico de Urticária Crônica Espontânea sustentado por médico especialista que a acompanha;
Considerando que a Urticária Crônica Espontânea é uma doença que impacta fortemente a qualidade de vida de seu portador;
Considerando que, de acordo com o médico assistente, a paciente faz uso atualmente de anti-histamínico (antialérgico) em dosagem otimizada, associada a corticoide, sem o controle adequado dos sintomas;
Considerando as evidências científicas de boa qualidade e os consensos recentes indicando o uso de Omalizumabe como opção terapêutica no tratamento da Urticária Crônica Espontânea, em caso de falha do controle com anti-histamínicos em dosagem otimizada;
Considerando a eficácia e segurança da medicação Omalizumabe no tratamento da Urticária Crônica Espontânea, comprovadas através de estudos com bom nível de evidência científica;
Este NATJUS conclui ser Justificada a demanda pela medicação Omalizumabe (Xolair) para o tratamento da Urticária Crônica Espontânea.”

8. O órgão ministerial oficiou (ID 14449251) pelo provimento do Agravo de Instrumento. Aduz estarem presentes os requisitos estabelecidos pela Corte Superior no Resp 1.657.156/RJ, o STJ, razão pela qual restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito da recorrente. Afirma, ainda, que o perigo da demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, uma vez que a vida da agravante está em risco, conforme laudo médico apresentado na origem. Reporta-se, ainda, às conclusões do NATJUS.
9. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação e o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, confirma-se a tutela antecipada.
10. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize o medicamento não-padronizado OMALIZUMABE (XOLAIR®) 150 mg, nos termos do relatório médico e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.